Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DEVIDA A EXTINÇÃO DO FEITO. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. A não localização do veículo dado em garantia não evidencia a falta de interesse processual.
2. A impossibilidade de citação da parte ré após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a justificar a extinção do feito.
3. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.